Tribunal: TJSP
Processo: 1009524-83.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
VOTO No 15174
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE –

Ementa:
VOTO No 15174
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NA COLUNA VERTEBRAL – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA – NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO NA ESPÉCIE – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009524-83.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSIMEIRE
CARDOSO DA SILVA MACEDO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009524-83.2016.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1009524-83.2016.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ROSIMEIRE CARDOSO DA SILVA MACEDO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 15174
ACIDENTÁRIA CONDIÇÕES AGRESSIVAS LER/DORT
NA COLUNA VERTEBRAL BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO DA
AUTORA JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA NOVA PERÍCIA
- LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO AUSÊNCIA
DE NEXO CAUSAL - LAUDO JUDICIAL QUE NÃO FOI
COMBATIDO CIENTIFICAMENTE - BENEFÍCIO INDEVIDO
NA ESPÉCIE SENTENÇA MANTIDA.
Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Rosimeire Cardoso
da Silva Macedo em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de cobradora,
tornou-se portadora de LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade
laborativa. Postula a concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio laudo
às fls. 26/34.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 48/51).
A sentença de fls. 86/89 julgou improcedente o pedido inicial
e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou a vencida do
pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009524-83.2016.8.26.0053 -Voto no
3
buscando a reforma do julgado (fls. 92/95). Sustenta, em essência, que tanto as moléstias
das quais é portadora, como o nexo causal com as condições de seu trabalho, foram
reconhecidos pela autarquia ao conceder, administrativamente, o auxílio-doença de
natureza acidentária, bem como foram demonstrados pelos relatórios e documentos
médicos juntados aos autos, o que contraria o laudo pericial adotado pelo MM. Juízo a
quo.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls. 100).
Em Sessão realizada por esta C. Câmara no dia 10/10/2017 o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia médica (fls.
105/112), cujo laudo foi juntado às fls. 128/133.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
manifestação sobre o laudo pericial.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de cobradora, tornou-se portadora de
LER/DORT na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é de
rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal
com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência de
qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetida à nova perícia médica, o Dr. Eduardo de Moraes,
perito nomeado e de confiança desta Corte, assentou que a autora é portadora de
“incapacidade Parcial e Permanente decorrente de patologia de cunho
degenerativo/constitucional em coluna lombar por permanente maior incomodo regional,
qualquer que seja a atividade profissional ou pessoal. Nexo causal não estabelecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009524-83.2016.8.26.0053 -Voto no
4
sequer como concausa” (fls. 133).
Portanto, constata-se que o nexo etiológico não ficou
configurado e, na hipótese dos autos, não deve ser presumido: “Não se admite a presunção
da existência de nexo causal. Este deve ser real, comprovado” (cf. Apelação sem revisão
no 542.953-5/0, relator o eminente Desembargador Antônio Moliterno).
Ressalte-se que o § 1o do artigo 18 da Lei no 8.213/91
estabelece que “somente poderão beneficiar-se do auxílio-acidente os segurados incluídos
nos incisos I, II, VI e VII do artigo 11 desta Lei”, e o artigo 19 estatui que “Acidente do
trabalho é o que ocorre por exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício
do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando
lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou a redução,
permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”.
A propósito das moléstias degenerativas, vale lembrar que a
própria Lei de Benefícios, no seu artigo 20, inciso II, § 1o, alínea “a”1, é taxativa ao excluí-
las do rol de doenças profissionais indenizáveis, justamente porque não têm relação com a
atividade laboral, sendo tal previsão legal plenamente aplicável ao caso concreto, por conta
do diagnóstico proferido pela perícia técnica.
Destarte, para que a obreira pudesse fazer jus ao benefício
pretendido, não basta a existência de limitação, revela-se indispensável, que a sequela
constatada tenha sido ocasionada durante o exercício da atividade laborativa ou por
acidente no percurso do trabalho para a residência ou da residência para o local de trabalho.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da manifesta ausência de doença laboral incapacitante atestada na prova técnica,
1 Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas: I - doença profissional,
assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva
relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;
§ 1o Não são consideradas como doença do trabalho:
a) a doença degenerativa;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009524-83.2016.8.26.0053 -Voto no
5
outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-se,
que a autora está isenta do pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ainda que vencida na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da Lei n.
8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso da autora.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator